Tribunal: TJPA
Processo: 0815234-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815234-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARINA ALMEIDA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO PLANTÃO TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA PELA DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO, NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE
.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados do filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, ex vi do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo a quo deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 01 (uma) criança com 05 (cinco) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados da menor, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Dessa forma, demonstrados os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e dar concessão a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo Advogado DANILO RANIERI MARTINS GOMES E OUTRO em favor de
MARINA ALMEIDA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí.

Narra a impetração que a Paciente foi presa preventivamente em 22/12/2021, por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Alega que a Paciente é genitora da criança A. S. M. L., de 5 anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados da mesma, tendo por tal motivo requerido a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, todavia, o juízo impetrado teria permanecido inerte sobre o pleito.

Aduz que a Paciente teria bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (trabalha em um grande supermercado na cidade), e que não haveria nos autos qualquer elemento a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão da ordem, para que a Paciente seja colocada em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, ou sejam concedidas medidas cautelares alternativas à prisão.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos à Desembargadora Plantonista EVA DO AMARAL COELHO, esta deferiu o pedido de liminar, determinando a substituição da prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, e requisitou informações à autoridade apontada como coatora, bem como a redistribuição do mandamus à esta Relatora originária.

Em resposta, o Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí, apontado como autoridade coatora, esclarece que:

“(...)Trata-se de representação pela decretação de prisão preventiva, sendo que ainda não fora concluído o inquérito policial.

A Autoridade Policial narra os fatos da seguinte forma: “Conspícuo Julgador, coalesceram-se aos autos elementos probatórios que remanesceram a prática dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (capitulados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), ante a consubstanciação de dados obtidos em análise de aparelho celular do nacional VANDERLEY DE SOUSA LIMA, vulgo DERLEY.

Insta pormenorizar que, no expediente em mote, estão elencados sérios e robustos indícios de autoria em face de: ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulgo VELHO, VELHO BARRIGA, NARIZ DE BRUXA; VANDERLEY DE SOUSA LIMA, vulgo DERLEY, RENATO COSTA ESTUMANO, vulgo BITECO, GLEISSOM ARAUJO, vulgo VELHO GLEISSON, DIOLENIO DO NASCIMENTO

GOMES, vulgo VELHO JHON, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES vulgo LEÃO, NOEMIA GAIA SOARES, vulgo JULYANA ou JUH, FERNANDO NERY JUCA, vulgo FERNANDINHO, CLEITON CORREA SILVA, vulgo FUMAÇA, ROSILENE BALIEIRO DA SILVA, GABRIEL DOS SANTO LEAL, GABRIEL AMERICO RODRIGUES, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo ELZA ou VOVÔ DO CRIME, RAILANE PEREIRA GUIMARAES, RAIONE JOSAFA SANTANA COELHO, RAVEL PEREIRA GUIMARAES, BRUNA RAISSA DA SILVA ARAÚJO, PABLO SILVA SOUZA, PABLO ANDERSON BARBOSA PINTO, LINDOMBERTO SILVA DE SOUZA, vulgo BETO, ALAN ALVES CASTRO, CAYLA RAYANE VIEIRA, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo FUZUÊ, LUCENILDO MACHADO JUSTINO FERREIRA, vulgo SAPO, RENATO VEIGA DE SOUZA, MARINA ALMEIDA MENEZES, LEANDRO HENRIQUERAMOS LACERDA, ELIANE ARAÚJO COSTA e CHARLEANE ARAÚJO. Há que se explicitar que, com a prisão preventiva de VANDERLEY DE

SOUSA LIMA e com o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, apreendeu-se o aparelho celular pertencente a ele, qual seja, SAMSUNG

MODELO GALAXY A10S, IMEI 1: 359410823063209 E IMEI 2: 359946653063207 (conforme se verifica nos Boletins de Ocorrências n° 00060/2021.100494-6 e n° 00083/2021.103939- 4, bem como no Auto de

Apreensão), que culminou com o pedido pelo acesso integral aos dados e conteúdos armazenados. Assim, amparada pela Decisão Judicial que autorizou o acesso ao celular apreendido (PJE n. 0803081- 36.2021.8.14.0061), a Polícia Civil teve conhecimento da renovação e aperfeiçoamento da Facção Criminosa denomina da COMANDO VERMELHO, bem como identificou e qualificou vários envolvidos nessa prática delituosa. A análise do aparelho celular de VANDERLEY DE SOUSA LIMA (conforme Auto Circunstanciado e Auto de Constatação de Dados anexados) proporcionou o desvendamento de grande parte da atual estrutura e organização do COMANDO VERMELHO, que vem, de

maneira permanente, atuando no tráfico de drogas na cidade de Tucuruí – PA.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: A paciente encontrava-se PRESA desde o dia 22 de dezembro de 2021.

Conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e outras provas coletadas.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que mesmo aqueles que estão custodiados continuam a praticar condutas criminosas e continuam se beneficiando dos lucros obtidos pela traficância, vez que colocam familiares e pessoas de seu meio para coordenar a conduta que realizavam quando se encontram em liberdade,

Presente, pois, o fumus comissi delicti. A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito e que participam da facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem

pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva da paciente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E

PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que a paciente não responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pela paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando conclusão do inquérito policial.” (...)

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, e no mérito, pela confirmação da liminar concedida e consequente CONCESSÃO da ordem, a fim de que a prisão preventiva da Paciente MARINA ALMEIDA MENEZES seja substituída por prisão domiciliar, ex vi do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sugerindo-se, desde já, que a Paciente seja admoestada que, caso volte a delinquir, dificilmente terá nova oportunidade para cuidar de sua filha.

Após, os autos vieram-me conclusos para julgamento, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O caso é de ratificação da liminar deferida pela eminente desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Nesse compasso, sabe-se que para a concessão da prisão domiciliar pleiteada, à luz do disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, está condicionada à comprovação de que a paciente é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, o que ocorreu no caso.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Diante disso, constata-se que a impetração logrou êxito em comprovar, com prova pré-constituída, que a paciente possui requisitos pessoais favoráveis pois
é primária, sem antecedentes criminais
, possui residência fixa na Comarca e ocupação lícita (trabalha em um grande supermercado na cidade), não evidenciando risco à instrução processual ou aplicação da lei penal,
podendo responder ao processo em prisão domiciliar, além de comprovar ser mãe de criança, 5 anos de idade, cujos cuidados se mostram imprescindíveis, sendo esta dependência presumida.

Somado a isso, observa-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Destarte, apesar da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente praticada pela Paciente (artigo
33 da Lei n.º 11.343/06.),

entendo no caso em concreto, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 01 (uma) criança com 05 (cinco) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Diante do exposto,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e
CONCEDO A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA PELA DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO,
no sentido de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente
MARINA ALMEIDA MENEZES
, t
udo nos termos da fundamentação.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/02/2022